Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. COBRANÇAS REALIZADAS EM FACE DA AUTORA POR DÉBITO PRESCRITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a cessação da realização de cobranças excessivas e abusivas, notadamente fora do horário comercial e aos fins de semana, sob pena de aplicação de multa, bem como, para condenar a parte ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de coisa julgada, ao argumento de que se trata de repetição de pedido anteriormente ajuizado e julgado por este mesmo Juízo (ação n.: 0705295-81.2019.8.07.0020), razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. No mérito defende a regularidade da cobrança, asseverando que a dívida se encontra prescrita para cobrança judicial, mas não na via extrajudicial. Defende, ainda, que não restou demonstrada a realização de ligações/cobranças excessivas, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21788372/21788373). Contrarrazões apresentadas (ID 21788379).
III. Embora a presente demanda possua embasamento em causa de pedir semelhante daquela que fundamentou o processo no 0705295-81.2019.8.07.0020, não há que se falar em coisa julgada, uma vez que, agora, se analisa a reiteração de ligações tidas por abusivas, ocorridas após o trânsito em julgado da sentença proferida naquele feito. Com efeito, a conduta de persistir em cobrança por meio de ligações supostamente excessivas, originou novos fatos capazes de dar supedâneo ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual rejeita-se a preliminar de coisa julgada suscitada.
IV. Em que pese a incontroversa existência da dívida prescrita, sendo passível de cobrança na via extrajudicial, a situação vivenciada pela parte autora, tendo recebido, aproximadamente, 100 ligações em curto espaço de tempo, conforme se vê nas telas de ID 21788313 e ocorrência policial registrada em 17/03/2020 (ID 21788313), demonstra reiterado tratamento constrangedor que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano (ligações englobam inclusive horários não comerciais e fins de semana) suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CF).
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que a condenação é R$1.000,00 superior àquela fixada na ação anteriormente movida e que não impediu a continuidade da abusividade da cobrança.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.